Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721667-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ELIAS DA SILVA SOUZA AGRAVADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Marcos Elias da Silva Souza em face da r. decisão (ID 36860470, fls. 228/229) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por João Thomaz Prazeres Gondim, indeferiu o pedido de liberação liminar dos valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante. Alega, em resumo, que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois tem origem em pró-labore percebido por ele. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação das quantias constritas. Intimado a juntar documentação comprobatória da hipossuficiência dele, de modo a possibilitar a análise da gratuidade de justiça requerida (ID 36911283), o Agravante optou por recolher o preparo (ID 37311988). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Conforme se verifica na origem, o Agravante juntou à impugnação dois comprovantes de pró-labore, referentes aos meses de fevereiro e abril de 2022, e extrato da conta mantida no Banco Bradesco do período de 1/12/2021 a 13/5/2022 (ID 36860470, fls. 213/226). Entretanto, da análise conjunta dos documentos não é possível inferir com algum nível de certeza que os depósitos realizados na conta bancária tenham correlação com os valores percebidos pelo Agravante a título de pró-labore. Registre-se que, consoante se extrai do recibo de bloqueio SISBAJUD (ID 36860470, fls. 230/232), o Agravante mantém outras contas bancárias, inclusive na Caixa Econômica em que também houve bloqueio de numerário, mas os respectivos extratos não foram juntados aos autos, de modo a demonstrar a veracidade das alegações. Logo, nesta fase de análise perfunctória, constata-se que os documentos acostados aos autos não demonstram a alegada origem salarial dos valores. Acrescente-se que, como exposto no relatório, quando instado a juntar extratos bancários para demonstrar que preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, o Agravante optou por pagar o preparo. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso, sendo desnecessária qualquer análise sobre a possibilidade de penhora de verbas salariais. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator